Tribunal: TJDFT
Processo: 0009073-25.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009073-25.2017.8.07.0003 RECORRENTE: LOUANA RODRIGUES ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não se há falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório corrobora a versão apresentada pela vítima e pelas testemunhas e demonstram que a acusada usou atestado médico falso da rede pública de saúde do Distrito Federal para justificar faltas ao trabalho. 2. A ausência de exame pericial não induz, necessariamente, a nulidade do feito, na medida em que, se demonstrada a falsidade documental por outros meios de prova, torna-se prescindível a realização de exame documentoscópico. 3. Inviável o pleito de desclassificação do crime de uso de documento falso para o crime de tentativa de estelionato, notadamente porque a conduta da ré não visava à obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, tal qual exigido pelo tipo penal do art. 171 do Código Penal, mas apenas justificar a ausência no trabalho em data específica, fazendo uso de atestado médico falso. 4. O princípio da insignificância, causa de reconhecimento da atipicidade da conduta, não se aplica aos crimes contra a fé pública, dada a reprovabilidade social da conduta que atenta contra a certeza das relações jurídicas. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 171, ambos do Código Penal, e enunciado 17 da Súmula do STJ, sustentando que o objeto material do suposto crime é um atestado médico com data específica para um único dia, ou seja, a recorrente não conseguiria o utilizar novamente. Assim, se o documento falso foi utilizado com a exclusiva finalidade de possibilitar uma única vantagem, deve o crime de uso de documento falso ser absorvido pelo de estelionato tentado, em observância ao princípio da consunção. Requer, ainda, que se entender que houve a prática dos crimes previstos nos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, que seja aplicado o princípio da insignificância, considerando a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, a demonstrar a atipicidade material da conduta. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, inciso II, e 171, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a conduta perpetrada pela acusada se amolda à figura típica do crime contra a fé-pública, mormente ao se considerar que a ré apresentou documento público falso junto ao local de trabalho, não havendo que se falar, então, em estelionato. Além disso, a conduta da ré não visava à obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, tal qual exigido pelo tipo penal do art. 171 do Código Penal, mas apenas justificar a ausência no trabalho na data de 26 de fevereiro de 2016” (ID 13901298). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Verifico, ainda, que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à aplicação do princípio da insignificância, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a hipótese retrata crime contra a fé pública que, como se sabe, não suporta a aplicação da causa de atipicidade da conduta em comento, dada a reprovabilidade social da conduta” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Sodalício no que se refere à não aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade delitiva (Súmula n.83/STJ) e a necessidade de reexame do material fático-probatório para análise do pleito (Súmula n. 7/STJ). No entanto, nas razões do agravo a defesa limitou-se a contestar a necessidade de revolvimento de fatos e provas, além de reiterar as razões do recurso especial, não se manifestando sobre a incidência da Súmula n. 83 desta Corte na espécie. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 3. Agravo regimental desprovido.(CAgRg no AREsp 1555239/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DANO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da falta grave cometida, após regular procedimento administrativo disciplinar, ou mesmo a aplicação ao caso do pretendido princípio da insignificância, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 392.170/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 9/9/2019). Por fim, também não deve ser admitido o recurso no tocante à alegada afronta ao enunciado 17 da Súmula do STJ, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025